Tribunal: STF
Processo: AI 200433
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-28
Data de publicação: 2000-03-28

Ementa:
EMENTA: I - RE: descabimento: alegação de contrariedade
indireta à Constituição.
1.  É hipótese típica de alegada violação reflexa da
Constituição aquela em que a invocada afronta ao art. 5º, LIII, CF,
pressupõe o erro da decisão recorrida no entender revogado o art.
118 LOMAN pela LC 54/86.
2.  Além de a generalidade dos Tribunais Constitucionais
igualmente reduzi-la a uma questão de ilegalidade, sob o prisma da
estrutura judiciária brasileira, a aceitação do RE por ofensa
indireta da norma constitucional começaria por tornar ociosa a
divisão de tarefas entre o Supremo Tribunal e os Tribunais
Superiores, aos quais se confiou a interpretação final da legislação
ordinária.
II - RE: ofensa da coisa julgada: hipótese de
descabimento.
É inadmissível o RE se a verificação da alegada ofensa à
coisa julgada pressupõe a solução de controvérsia sobre a
inteligência de cláusula da transação homologada por sentença.